Tribunal: TJMT
Processo: 1024157-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024157-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DA COSTA DUARTE RABELO - CPF: 028.730.761-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE NÃO SE AFERE DE PRONTO –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

A concessão do benefício de livramento condicional depende, como cediço, do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, logo, ainda que o paciente tenha alcançado o lapso temporal necessário à concessão da benesse, não se pode prescindir da análise do requisito subjetivo, cuja aferição perpassa pelo bom comportamento do reeducando durante a execução da pena.

3.

Inexiste ilegalidade flagrante a ser reconhecida quando se cuida de decisão de indeferimento proferida a partir de análise desfavorável do mérito do reeducando, com esteio nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal. Precedentes.

4.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1024157-03.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

JOÃO HENRIQUE DA COSTA DUARTE RABELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pleito pela concessão de livramento condicional formulado em prol do reeducando
nos autos do PEP n. 0010570-53.2011.8.11.0042 (SEEU).

Conforme arrazoado pelo d. causídico, muito embora o paciente tenha alcançado o
requisito objetivo
para a concessão da referida benesse em
26/05/2023
, não tendo cometido faltas graves nos últimos 12 (doze) meses, o livramento condicional lhe foi indeferido pelo d. juízo
a quo
, que fundamentou a negativa na
falta de adaptação ao regime semiaberto
, considerando, assim, não preenchido o requisito subjetivo indispensável à concessão do pretendido benefício.

Nesse contexto, com arrimo no
princípio da razoabilidade
e sustentando a ocorrência de
ofensa à Súmula n. 441 do c. Superior Tribunal de Justiça
, o d. impetrante vindica, inclusive
liminarmente
, a concessão da ordem com vistas à
determinação ao d. juízo
a quo
para que reanalise a possibilidade de concessão do livramento condicional do paciente
, confirmando-se, no mérito, a liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 235919695 ao ID 235919696.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 236255199), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 237486175.

Por meio do parecer registrado sob o ID 242402699, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, por
inadequação da via eleita
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito, que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de livramento condicional é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
JOÃO HENRIQUE DA COSTA DUARTE RABELO
cumpre pena de reclusão unificada em 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses, decorrente de 04 (quatro) condenações, pela prática dos delitos de
corrupção ativa, roubo majorado e corrupção de menores
; tendo alcançado o
requisito objetivo
para a concessão do benefício de livramento condicional em
26/05/2024
, que lhe foi
negado
pelo d. juízo
a quo
face à inadimplência do
requisito subjetivo
.

A consulta ao
decisum
vergastado revela que a benesse foi indeferida com fulcro na
prática de falta grave no curso da execução penal
, decorrente do
cometimento de novos delitos durante o cumprimento de pena no regime intermediário
, bem como do
descumprimento das próprias condições do regime
, pelo que a d. autoridade judiciária constatou a
ausência do mérito subjetivo do reeducando
.

Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] No caso em tela,
embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo, verifica-se nos autos o não preenchimento do requisito subjetivo aferido eis que, no decorrer do cumprimento de pena, incidiu em falta grave, tanto que na data de 12.02.2016 foi determinada a regressão do regime de pena, ante o cometimento de novos delitos durante o cumprimento da pena no regime intermediário, bem como descumprimento de condições do regime
, portanto, o penitente
não preenche o mérito subjetivo para ser agraciado com a benesse do livramento condicional
.

[...] Nesse viés
, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (441/STJ)
,
a prática de falta grave impede a concessão do benefício de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o cumprimento da pena
[...].

Ressalto que o livramento condicional constitui a última etapa da execução penal,
devendo ser exigido um comportamento exemplar
, o que não é o caso dos autos, sendo assim e diante do exposto,
INDEFIRO o pedido para CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ao apenado ante a ausência do mérito subjetivo
”.

(PEP n. 0010570-53.2011.8.11.0042 – mov. 231.1). — Destaquei.

Com efeito, a leitura atenta do art. 83 do Código Penal revela que, para a concessão do benefício vindicado, deve ser comprovado
bom comportamento durante a execução da pena
, bem como o
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; sendo certo que, em atenção à primeira exigência,
deve ser considerado todo o histórico prisional do apenado
, precisamente como feito pelo d. juízo
a quo
, além da observância ao que dispõe o parágrafo único do retromencionado artigo, conforme o qual, “
para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
”. — Destaquei.

Fixadas essas premissas, tendo
JOÃO HENRIQUE
cometido
falta grave
no curso da execução penal, razão pela qual, inclusive, em
10/05/2016
se promoveu a
revogação do benefício de livramento condicional outrora deferido
, cabendo ainda registrar que, em consulta aos autos do PEP n. 0010570-53.2011.8.11.0042, se constatam
diversos eventos
referentes ao
descumprimento das condições atreladas ao cumprimento de pena
, cuida-se em princípio de circunstância apta a obstar o reconhecimento do
bom comportamento durante a execução penal
, tratando-se ainda o
cometimento de novos delitos
, ao longo da fase de expiação da reprimenda, de elemento também hábil a demonstrar a
ausência de condições pessoais que façam presumir que o reeducando não voltará a delinquir.

Em outro sentido não é o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória
. In casu,
o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado a quo, com fulcro no art. 83, parágrafo único, do Código Penal, revela-se escorreito, pois, quando oportunizado ao agente a liberdade vigiada, ele descumpriu obrigações relacionadas à ressocialização, além do que perpetrou novos delitos, revelando indisciplina e inaptidão para o retorno antecipada à sociedade
”.

(N.U 1016967-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024). — Destaquei.

Nessa conjuntura, aparentemente, a concessão do livramento condicional
não se revela apta a atender às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda
, tampouco a contribuir para a
ressocialização do paciente.

Portanto, não configurada qualquer teratologia, arbitrariedade ou flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
JOÃO HENRIQUE DA COSTA DUARTE RABELO
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024